Tribunal: CARF
Processo: 11080.729141/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729141/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.571 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
RICARDO COSTA SANGUINETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729141/2012-23
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.571 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729141/2012-23

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 80 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 68 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 10 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida em 06/12/2010 Notificação de
Lançamento de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa
Física – IRPF relativa ao ano-calendário 2007, exercício 2008, por meio da qual houve
ajuste do saldo do imposto a restituir declarado de R$ 52,02 para saldo de imposto a
pagar no valor de R$ 7.800,60, que, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
resultou em R$ 15.779,83.
De acordo com a descrição dos fatos na Notificação de Lançamento, após análise das
informações constantes nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi
constatada por meio da Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF
da fonte pagadora RIO GRANDE DO SUL - GOVERNO DO ESTADO omissão de
rendimentos do trabalho no montante de R$ 43.454,81.
Em 19/07/2012, o contribuinte, através de procurador devidamente habilitado,
apresentou impugnação, na qual alega, em síntese, que:
- Foi notificado por edital, porém tal intimação é nula, uma vez que não foi tentada
antes a notificação pessoal no seu endereço residencial. “Portanto, necessária a
declaração da nulidade da Notificação com o consequente recebimento desta
impugnação eis que tempestiva diante da nulidade”.
- Realmente, por equívoco, deixou de declarar os rendimentos percebidos pelo Governo
do Estado do Rio Grande do Sul, porém o cálculo do imposto suplementar e,
consequentemente da multa, está incorreto, já que não foi considerada a dedução da
pensão alimentícia no valor de R$ 34.887,00, devidamente demonstrada no
Comprovante de Rendimentos apresentado. Junta também decisão judicial que o
condenou à prestação de alimentos.
Ao final, o contribuinte pede que seja acolhida a preliminar suscitada e requer o
deferimento da sua solicitação de retificação do lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Uma vez lançados rendimentos omitidos pelo contribuinte na sua
declaração, deve ser considerado como dedução da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza o valor
comprovadamente pago de pensão alimentícia judicial relativo a esses
rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 25/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso voluntário e que a dedução de
pensão alimentícia está comprovada pelos documentos anexos ao recurso. Tece comentários
acerca das características de uma união estável e anexa documentos (e-fls. 81 e ss.)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.571 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729141/2012-23

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre o valor de imposto suplementar de R$126,59
relativo a Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no
valor de R$370,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, nos seus pontos cabíveis:
Voto
...
2 Do Mérito
O contribuinte não contesta a omissão dos rendimentos, porém requer que seja
considerada na apuração da base de cálculo a dedução de pensão judicial que consta no
Comprovante de Rendimentos da fonte pagadora.
De início, cabe salientar que o montante de contribuição previdenciária oficial
registrado no Comprovante de Rendimentos apresentado coincide com o valor
informado pela fonte pagadora em questão na sua Declaração de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte - DIRF.
Segundo o Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999, art. 78, a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família podem ser deduzidas, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente. Portanto, há dois requisitos a serem
comprovados para que o contribuinte fala jus à dedução: o efetivo pagamento da pensão
e a comprovação de que ela decorreu de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
No caso, resta evidente que dos R$ 34.887,75 comprovadamente retidos pela fonte
pagadora em questão a título de pensão alimentícia, parte o foram em nome de Vanessa
Rezende Balle e a maior parte em nome de Eliane Garbarsky Sanguinetti. Entretanto, o
contribuinte somente apresentou provas de que houve decisão judicial para pagamento
de pensão dos seus filhos Eduardo Garbaski Sanguinetti e Mariana Garbaski
Sanguinetti. Na decisão de segunda instância foi, inclusive, condenado às penas por
litigância de má-fé porque “a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro
opostos pela atual companheira do alimentante, contra a qual não foi interposto recurso
pela embargante, reconhece não ter findado a união estável...”.
Portanto, devem ser deduzidos dos rendimentos omitidos o valor de R$.370,28, o qual
consta nas Informações Complementares como relacionado a Vanessa Rezende Balle. O
total que deve ser deduzido da base de cálculo do imposto resulta, pois, em R$
34.517,47.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.571 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729141/2012-23

3 Da Conclusão
Dessa forma, o cálculo do imposto suplementar passa a ser o seguinte:
...
Por todo o exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, com a MANUTENÇÃO EM PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO,
considerando devido o valor de R$ 126,59, que deve ser acrescido de multa de ofício e
juros de mora, nos termos da legislação pertinente.
...
Destaque-se ainda que o interessado intenta em recurso voluntário desconstituir
os argumentos cristalinos da Decisão a quo apresentando peças judiciais relativas ao ano
calendário 2003 (e-fls. 97/99), enquanto o Voto guerreado fundamentou seus argumentos em
peças judiciais relativas aos anos calendário 2004 e 2005 (e-fls. 21/32), o que, por óbvio,
superam os entendimentos daquelas e mantém a litigância de má fé por parte do contribuinte
ressaltada pela DRJ.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 110
DF CARF MF
Original